Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-78.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012383-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI - CPF: 397.093.948-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (TERCEIRO INTERESSADO), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas descritas nas decisões do juízo
a quo
, é possível perceber que o paciente estava ligado diretamente a um dos líderes da associação criminosa, tendo participado de diversas condutas, ante a multiplicidade de registros de ocorrência contra a sua pessoa, em ao menos três cidades de Mato Grosso (Sorriso, Primavera do Leste e Rondonópolis), além de ocorrência no Estado de Goiás (Cristalina). Portanto, não se tratava de integrante com atividades residuais, mas de alguém que a despeito de ser servidor público, encontrava tempo para participar de diversas ações em cidades bem distantes da sua residência.

A prisão preventiva imposta está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012383-78.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada
Andressa Catarina Ferreira Pagliarini
em favor de ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o paciente foi contratado exclusivamente para realização de fretes, não tendo relação com os fatos criminosos investigados;
ii)
o paciente possui bons predicados, sendo servidor público, com endereço fixo e sem antecedentes criminais;
iii)
os delitos imputados ao beneficiário não envolvem violência ou ameaça, revelando-se desproporcional a constrição cautelar;
iv)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
v)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas.

Indeferi o pedido de liminar (ID.
94380950
), ocasião que dispensei as informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
96285451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI
PACIENTE: ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada
“Operação Safra” -

pelo

Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
-

deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos, com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Neste contexto, no dia 25/6/2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela
suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4º, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo
, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que
os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação.
Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”

Em seguida, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:

“(...) 12. ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS:
Também integrante ativo da Associação Criminosa e possui diversos boletins de ocorrência por praticar os crimes da mesma espécie
(B.O. n. 2021.38801 da Comarca de Rondonópolis, B.O. n. 2021.37783 da Comarca de Sorriso e B.O. n. 2021.44761 da Comarca de Primavera do Leste), conforme Relatório de Investigação n. 57/2021 (Id. 58587180, fls. 01/17), e se utilizou do Caminhão de placa ALR-6J73, que encontrava-se em nome de F.R. Transportes EIRELI, mas foi transferido na data de 12/05/2021 para INGRID LORAINE DE JESUS BENTO (CPF: 069.639.821-47). Também possui dois boletins de ocorrência usando o veículo de placa DYI-0D69, que continua em nome da empresa F.R. Transportes EIRELI.
Robert atuou no Roubo de Cargas registrado em CristalinaGO, na companhia de Fábio e os outros comparsas da F.R. Transportes EIRELI
. (...)”

Posteriormente, consoante se extrai das informações do hc
1013535-64.2021.8.11.0000,
também de minha relatoria, o
Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente e todos os outros investigados.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, consoante fragmento das informações:

“(...)
Em 23.07.2021, o Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT, em 17.04.2020, ACOLHEU o requerimento ministerial e DECLINOU DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução nº 11/2017-TP.

Ressalto que o Inquérito Policial, bem como os autos conexos foram devidamente distribuídos nesta Especializada em 26.07.2021 e remetidos conclusos para análise.

Dessa forma, nos dias 02 e 03 de agosto de 2021, proferi decisão nos autos do Inquérito Policial nº 1001718-65.2021.8.11.0044, bem como no Incidente de Representação da Prisão Preventiva nº 1001813-95.2021.8.11.0044, respectivamente,
RECONHECENDO a competência deste Juízo para processar e julgar o feito, RATIFICANDO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga/MT,
e DETERMINANDO vista ao Ministério Público para conhecimento acerca da distribuição dos mesmos neste Juízo e providências necessárias (...)”.
hc
1013535-64.2021.8.11.0000.

Neste cenário, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração
não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau,
é possível perceber que o paciente estava ligado diretamente a um dos líderes da associação criminosa
, tendo participado de diversas condutas, ante a multiplicidade de registros de ocorrência contra a sua pessoa, em ao menos três cidades de Mato Grosso (Sorriso, Primavera do Leste e Rondonópolis), além de ocorrência no Estado de Goiás (Cristalina).
Portanto, não se tratava de integrante com atividades residuais, mas de alguém que a despeito de ser servidor público, encontrava tempo para participar de diversas ações em cidades bem distantes da sua residência.

Outrossim, no contexto dos autos, não é possível analisar a pretensa negativa de autoria, porquanto a matéria demanda dilação probatória inviável de apreciação na via do
habeas corpus
, devendo ser reservada ao procedimento ordinário.

Assim, em que pese às alegações da impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.

Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica.
Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Ademais, diante da multiplicidade de condutas, é prematuro qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, não se cogitando a desproporcionalidade da medida constritiva.

Além do mais, referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto,

é
de observar, ainda, que a prisão cautelar não é utilizada como forma de
antecipação
de
pena
,
mas sim para o resguardo da ordem pública
, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021